Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À LIBERDADE INFORMATIVA (CF, ARTIGO 220 E ARTIGO 5o, INCISOS IV, IX E XIV) E DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À HONRA E IMAGEM (CF, ARTIGO 5o, INCISOS V E X). COEXISTÊNCIA. EVENTUAL ESPAÇO DE TENSÃO (LIMITES) ENTRE ESSES VALORES A SER CONCRETIZADO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO EM QUE SE PREFERIRÁ O BEM JURÍDICO CONSTITUCIONAL MAIS SENSÍVEL E/OU MERECEDOR DE MAIOR PROTEÇÃO AO CASO CONCRETO: QUALIFICACÃO DEPRECIATIVA (SEM CONOTAÇÃO DE CRÍTICA) À CIRCUNSTANCIAL ATUAÇÃO DA FIGURA PÚBLICA (MINISTRO DA CGU). NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPROVADAS AS “INFORMAÇÕES FALSAS” (ALTA CARGA NEGATIVA) QUE ELE TERIA PRESTADO AO TEMPO DA ANÁLISE TÉCNICA ACERCA DA (IR)REGULARIDADE DO CONTRATO N. 29/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (COMPRA E IMPORTAÇÃO DA VACINA “COVAXIN”), MUITO MENOS DE QUE A “ÁREA TÉCNICA TERIA AGIDO NA CONTRAMÃO DO MINISTRO DA CGU”. ISOLADAS ILAÇÃO DEPRECIATIVA E DISTORÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, RESPECTIVAMENTE, POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO PROTETIVO DA LIBERDADE INFORMATIVA (CC, ARTIGO 187). AFETAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL (IMAGEM E HONRA) DOS DIREITOS GERAIS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ARTIGO 5o, INCISO X C/C CC, ARTIGO 186). RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA (STJ, SÚMULA 221). ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.